Tribunal: TJSP
Processo: 2346166-12.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – LEI No 14.230/2021 – ART. 17, §10-C E §10-E – DESCUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO ANTERIOR – DECISÃO TIPIFICADORA INSUFICIENTE – INDEFERIMENTO DE PROVAS E ENCERRAMENTO PREMATURO DA INSTRUÇÃO – NULIDADE PROCEDIMENTAL – RECURSO PROVIDO.